Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. CONDIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A comprovação de localização do veículo ou da fonte de consulta para fins de expedição de mandado de busca e apreensão não encontra amparo legal
2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, seguida do não requerimento de conversão do feito em ação executiva, pode acarretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.